Tribunal: TJSP
Processo: 1513932-60.2019.8.26.0019
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO – Tráfico de drogas – Sentença condenatória – Defesa sustenta a necessidade de absolvição, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, postula a desclassificação para o artigo 28, o reconhecimento da atenuante da confissão e a fixação de regime menos gravoso – Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas – confissão não reconhecida,

Ementa:
APELAÇÃO – Tráfico de drogas – Sentença condenatória – Defesa sustenta a necessidade de absolvição, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, postula a desclassificação para o artigo 28, o reconhecimento da atenuante da confissão e a fixação de regime menos gravoso – Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas – confissão não reconhecida, pois inexistente – Regime mantido, em consonância com o caso concreto – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566871
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1513932-60.2019.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que é apelante ERIKO
HENRIQUE RIBEIRO DE OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e GRASSI NETO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1513932-60.2019.8.26.0019 -Voto no 2441
2
VOTO no 2441
APELAÇÃO no 1513932-60.2019.8.26.0019
COMARCA: Americana 1a Vara Criminal
APELANTE: Eriko Henrique Ribeiro de Oliveira
APELADO: Ministério Público do Estado de São Paulo
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: Dr. André Carlos de Oliveira
APELAÇÃO
Tráfico de drogas
Sentença condenatória

Defesa sustenta a necessidade de absolvição, nos termos do artigo
386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente,
postula a desclassificação para o artigo 28, o reconhecimento da
atenuante da confissão e a fixação de regime menos gravoso
Descabimento Materialidade e autoria comprovadas confissão
não reconhecida, pois inexistente
Regime mantido, em
consonância com o caso concreto RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de apelação criminal interposta pela
defesa de Eriko Henrique Ribeiro de Oliveira contra a r. sentença de
fls. 178/186, que o declarou incurso no artigo 33, “caput”, com a
aplicação de seu § 4o da Lei 11.343/2006, condenando-o à pena de 01
(um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao
pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no seu valor
unitário mínimo.
Nas razões recursais (fls. 196/202), a Defesa
sustenta a necessidade de absolvição ante a fragilidade probatória.
Subsidiariamente, postula a desclassificação do delito para o artigo 28
da Lei de Drogas. Caso não atendidos os pleitos principais, pleiteia o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1513932-60.2019.8.26.0019 -Voto no 2441
3
reconhecimento da atenuante da confissão, alteração de regime e
substituição da pena.
O
Ministério
Público
apresentou
suas
contrarrazões (fls. 213/220).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou
pelo não provimento do recurso (fls. 239/246).
É o relatório.
Consta da denúncia que, aos 30 de setembro
de 2019, por volta das 15h50min, na rua Bandeira Branca, no 115,
bairro Jardim das Flores, na cidade e comarca de Americana, o ora
apelante ERIKO HENRIQUE RIBEIRO DE OLIVEIRA, trazia
consigo, para fins de tráfico, bem como entregou a consumo 04
(quatro) porções da droga Cocaína, pesando aproximadamente 2,44
gramas, assim o fazendo sem autorização ou em desacordo com
determinação legal ou regulamentar.
O inconformismo do apelante não comporta
provimento.
A materialidade delitiva ficou evidenciada
pelo boletim de ocorrência (fls. 06/08), pelo auto de exibição e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1513932-60.2019.8.26.0019 -Voto no 2441
4
apreensão (fls. 09), pelo laudo de constatação provisória (fls. 10/11),
pelo laudo de exame químico-toxicológico (fls. 150/152), que
confirmou o caráter entorpecente das substâncias, além da prova oral
produzida sob o crivo do contraditório.
A autoria, por sua vez, é inconteste.
O apelante, em sede policial (fls. 05), assim se
manifestou: “que não sofreu nenhum tipo de violência por parte dos
policiais que o prenderam; que dias atrás recebeu um dinheiro de
fundo de garantia e de um bico que fez, e hoje resolveu comprar
umas porções (quatro) de cocaína, da qual é viciado; que estando
com as porções de cocaína aproximou-se do interrogado um rapaz
num automóvel e perguntou-lhe se sabia onde tinha maconha, e
vendo que o interrogado estava com drogas nas mãos pediu-lhe que
vendesse uma porção, daí o interrogado passou para ele umas das
porções de cocaína que adquiriu, pelo mesmo valor que comprou, ou
seja dez reais; que assim que pegou o dinheiro apareceram uns
policiais e o prenderam, ocasião em que o interrogado lhes confessou
o que havia feito, até porque eles viram, haja vista que estavam num
carro disfarçado.”
Em juízo (fls. 144 SAJ), negou a autoria
delitiva, alegando que é usuário de drogas e que, no dia dos fatos, tinha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1513932-60.2019.8.26.0019 -Voto no 2441
5
acabado de comprar as porções de droga para consumo próprio.
Argumentou que não confessou o tráfico para os policiais que o
prenderam. Afirmou que é vendedor de meias e, no dia, apenas estava
comprando a cocaína para consumo, pois é viciado em drogas.
A versão apresentada pelo acusado, ficou
isolada nos autos e distanciada de todo o acervo probatório produzido.
Os policiais civis André Luis Miyazaki e
Carlos André Caires Silva, relataram que estavam em diligências
externas, quando avistaram o apelante em situação de venda de drogas,
passando drogas e recebendo valor em dinheiro, tendo o comprador
deixado o local em um veículo. Abordaram o réu em em revista
pessoal, encontram quatro porções de cocaína e R$125,00. O réu, disse
que não era traficante, porém estava vendendo drogas, pois havia
recebido um dinheiro, resolveu comprar drogas e revender.
Como se vê, o conjunto probatório é robusto
no sentido de demonstrar que o réu, tinha consigo as drogas
apreendidas pelos policiais. A quantidade e o modo de
acondicionamento dos entorpecentes demonstram com segurança que
se destinavam à traficância ilícita, além do valor em dinheiro
encontrado, forte indício de que se tratava realmente de crime de
tráfico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1513932-60.2019.8.26.0019 -Voto no 2441
6
Os depoimentos prestados pelos policiais se
mostraram firmes e coerentes, isentos ainda de qualquer mácula.
Merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral. Como toda
testemunha, o agente policial ou mesmo o guarda municipal assume o
compromisso de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado,
ficando sujeito, como qualquer outra pessoa, às penas da lei, na
hipótese de falso testemunho. Diferente do réu que pode cometer
perjúrio sem nada arcar. Assim, o testemunho vale, não pela condição
do depoente, mas pelo conteúdo de verdade que exprime. Estando o
depoimento do agente da lei em harmonia com as demais provas dos
autos, não há razão para desprezá-lo, apenas por se tratar de policial.
Registre-se que os relatos prestados pelos
depoentes, são coincidentes e harmônicos entre si, o que lhes confere
maior densidade probatória e que suas narrativas, estão em consonância
com as drogas apreendidas.
Não é demais trazer à colação o que já decidiu
a respeito o colendo Superior Tribunal de Justiça:
“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais
especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do
contraditório
reveste-se
de
inquestionável
eficácia
probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de
emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1513932-60.2019.8.26.0019 -Voto no 2441
7
da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente
policial somente não terá valor, quando se evidenciar que
esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na
investigação penal, age facciosamente ou quando se
demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas
que as suas declarações não encontram suporte e nem se
harmonizam com outros elementos probatórios idôneos”
(Habeas Corpus no 74.608-0-SP, Rel. Min. Celso de Mello,
DJU de 11.04.97).
E este Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo não
discrepa:
“PROVA - Testemunha - Os agentes públicos tais como
policiais militares, civis e agentes penitenciários, não são,
apenas pela sua condição funcional, suspeitos de
parcialidade
quando
prestam
declarações
como
testemunhas em processo criminal, posto que ligados à
segurança pública não têm qualquer interesse em
prejudicar inocentes devendo-se atribuir validade ao
declarado principalmente quando em harmonia com o
conjunto probatório colecionado - Recurso defensivo não
provido” (Apelação criminal no 0000179-16.2010.8.26.0411,
Rel. Des. Camilo Léllis dos Santos Almeida, 8a Câmara de
Direito Criminal, j. em 05/06/2014).
“Crime de porte ilegal de arma de fogo e munição. Lei no
10.826/03, art. 14. Condenação criminal decretada em
primeira instância. A Defesa apela em busca da anulação
do feito e, no mérito, da absolvição, por insuficiência
probatória. Impossibilidade. Sobre as preliminares, foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1513932-60.2019.8.26.0019 -Voto no 2441
8
bem rechaçadas em primeira instância. O uso de algemas
pelo sentenciado na audiência restou bem justificado.
Ademais, o uso de videoconferência pelo juízo não trouxe
prejuízo algum à parte (CPP, art. 563). No mérito, a
negativa do sentenciado restou isolada no conjunto
probatório. Mais do que isso, ele foi desmentido, nas suas
palavras, pelo policial ouvido. Os relatos de policiais têm
eficácia probatória, preponderando sobre as palavras
isoladas do agente, quando seguros, insuspeitos e estiverem
em harmonia com o restante da prova. Condenação
criminal mantida. Penas aplicadas nos mínimos legais.
Recurso defensivo a que se nega provimento” (Apelação
criminal no 3020099-96.2013.8.26.0320, Rel. Des. Souza
Nery, 9a Câmara de Direito Criminal, j. Em 28/01/2016).
Ademais,
ensejaria
em
um
verdadeiro
contrassenso o Poder Público atribuir aos seus agentes a investidura da
função pública, para após taxá-los como suspeitos, não lhes dando o
crédito suficiente, ainda mais, quando corroborados com elementos de
provas sólidos e precisos, como no caso em apreço.
Assim, o que cumpre normalmente mais
ainda nos casos de tráfico de drogas, onde o testemunho civil é quase
sempre impossível é conferir às declarações dos agentes públicos o
merecido valor em confronto com os demais elementos de convicção
trazidos aos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1513932-60.2019.8.26.0019 -Voto no 2441
9
Impende anotar, que de fato, os depoimentos
das testemunhas em ambas as fases do processamento dos autos,
aliadas aos demais elementos probatórios colhidos nos autos, resta
suficiente para ensejar um decreto condenatório.

No mais, pese o empenho da Douta Defesa,
não há que se falar em absolvição, mormente pelo fato das provas
coligidas nos autos serem robustas o suficiente para dar forma à
condenação, bem como, serem fundadas num conjunto probatório forte
e sólido, respaldado não tão somente nos depoimentos das
testemunhas, mas em todas as provas coligidas nos autos.
Embora a quantidade de drogas em poder do
apelante, seja pequena, não é fora do comum que as pessoas que
efetuem o tráfico de drogas, usem dessa artimanha (pequenas
quantidades de drogas), com o intuito de se furtar à responsabilidade
penal pelo crime de tráfico, sob o argumento de que são apenas
usuários, quando da eventual abordagem policial.
Destarte, ressalte-se quanto à desclassificação
para o delito previsto no artigo 28 da Lei de Drogas, não há como ser
acolhido. Resta claro e notório a conduta do réu amoldada ao tipo penal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1513932-60.2019.8.26.0019 -Voto no 2441
10
do artigo 33 “caput” da Lei 11.343/2006, não havendo nos autos,
nenhum indicativo que o réu seja apenas usuário de drogas. Aliás, não
é incomum que pessoas que efetuem o comércio de drogas, também
façam usos das mesmas, não excluindo assim, o reconhecimento da
conduta típica do tráfico, para a manutenção inclusive do vício.
Impunha-se, portanto, a condenação, não
havendo cogitar-se de absolvição por insuficiência probatória ou a
desclassificação da conduta para o artigo 28 da Lei no 11.343/06, já que
sua atitude se coaduna, perfeitamente, com a figura delitiva prevista no
artigo 33 da Lei no 11.343/2006, que assim dispõe:
“Art. 33. Importar, exportar, remeter,
preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer,
ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever,
ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que
gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação
legal ou regulamentar”.
E não é demais lembrar que os atos de trazer
consigo, ter em depósito ou guardar entorpecentes em tais condições
já estão mencionados no caput do art. 33 da Lei no 11.343/06 como
caracterizadores do crime previsto em tal dispositivo.
É o que basta para a condenação por tráfico,
conforme demonstra o seguinte julgado:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1513932-60.2019.8.26.0019 -Voto no 2441
11
"O crime de tráfico de entorpecente, previsto no art. 12 da
Lei 6.368/76 (atual art. 33 da Lei n. 11.343/06), não exige
para sua configuração, a venda da substância tóxica a
terceiros. Basta à sua consumação, a posse, guarda ou
depósito dessa mesma substância" (TJSP - ac 6.635 - Rei.
Onei Raphael - RJTJSP 70/371).
Portanto, deve ser mantida a condenação do
pelo crime previsto no aludido art. 33, caput, da Lei no 11.343/06,
passando-se à análise da dosimetria da pena.
Na primeira fase, o Magistrado fixou a pena
base no patamar mínimo, uma vez que não se vislumbrou
circunstâncias prejudiciais ao réu.
Na segunda fase, ausentes circunstâncias
atenuantes e agravantes. Observe-se que, diferentemente do que ora
sustenta a Defesa, não há que se falar no reconhecimento da atenuante
de confissão.
Com efeito, ela existe para premiar o réu que
se dispõe a colaborar com a Justiça na elucidação dos fatos e admite a
prática da infração.
No caso em tela, o requerente, bem ao
contrário, tentou confundir o julgador, pois sustentou que o
entorpecente se destinava ao seu próprio consumo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1513932-60.2019.8.26.0019 -Voto no 2441
12
Bem se vê que o acusado em nada colaborou
com o Judiciário para o esclarecimento do ocorrido. Fez o oposto.
Sustentou, em juízo, versão inverossímil, com o intuito nítido de
desconstituir os elementos colhidos durante a investigação. Tudo,
evidentemente, para, em última análise, tentar ludibriar o Juízo.
Na terceira fase, o magistrado aplicou a causa
de diminuição de pena, prevista no artigo 33, §4o da Lei de Drogas,
diminuindo a reprimenda na fração máxima, portanto, prejudicada a
questão suscitada pela defesa.
No caso concreto, o regime inicial fechado
deveras se impõe, para que a penalidade tenha contornos de suficiência
em face das peculiaridades vislumbradas nos autos. Não obstante a pena
estabelecida, a conduta do apelante deve ser analisada e valorada no
contexto específico que emana de sua particular situação em cotejo com
os elementos de convicção coligidos.
Com efeito, o regime inicial fechado é o que
efetivamente se impõe em face dos peculiares contornos do caso
concreto e para que a punição fique adequada aos princípios da
proporcionalidade e da suficiência. O princípio da suficiência da pena
faz com que ela, inclusive quanto ao seu modo de execução (regime
prisional), deva ser de molde a afastar qualquer sensação de impunidade
e iniba, efetivamente, a reiteração delitiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1513932-60.2019.8.26.0019 -Voto no 2441
13
No caso concreto ora em tela, está ausente o
requisito subjetivo inarredável para a substituição da sanção privativa
de liberdade, mesmo porque entendimento diverso afrontaria o
princípio da suficiência da pena, consagrado no art. 44, III, parte final,
do Código Penal. Ou seja, só se admite a substituição se a reprimenda
restritiva de direitos se mostrar suficiente para punir a conduta, o que,
aqui, como visto, não se configura, pois o comportamento do réu não
pode ser considerado singelo ou de modesto potencial lesivo, nem
comparado ao de quem pratica infração de menor importância.
Ademais, o apelante praticou o crime de
tráfico ilícito de entorpecentes, que gera intranquilidade social e produz
efeitos nefastos a usuários e à sociedade, responsável por grande parte
dos crimes violentos que ocorrem em nosso país.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso defensivo, mantendo-se a sentença guerreada,
por seus próprios e jurídicos fundamentos.
FÁTIMA GOMES
Relatora